Tribunal: TJES
Processo: 5032384-54.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032384-54.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ADRIANA FERREIRA DA CRUZ
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA, CORTE DE FORNECIMENTO. SERVIÇO ESSENCIAL. BUSCA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de demanda ajuizada por Adriana Ferreira da Cruz em face de Telefônica Brasil S.A, ambas qualificadas nos autos. Relata a autora ser titular dos serviços de telefonia e internet, pelo contrato código do cliente nº 8999 3392 4255 DV: 8. Contudo, no dia 05/06/2023 teve os serviços de internet e telefonia suspensos, que só foram restabelecidos no dia 13/07/2023, após ingressar com a ação judicial PJEC 5018168- 88.2023.8.08.0024. Porém, no dia 22/09/2023, os serviços novamente deixaram de ser fornecidos, fato comunicado naqueles autos em que o juízo entendeu se tratar de fato novo que deveria ser objeto de ação própria. Diante disso, entrou em contato com a Vivo, para solucionar a situação de forma administrativa, mas não obteve êxito, tendo desgastes e aborrecimentos. Ressalta que também entrou com reclamação via Anatel e Procon e nem com isso conseguiu resolver os problemas. Ante o exposto requer seja restabelecido de imediato o fornecimento do serviço de internet e telefone, sob pena de multa diária. No mérito, requer a condenação da ré ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais. [...]”.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) confirmar a tutela antecipada concedida e determinar a reiteração da intimação da requerida para restabelecimento dos serviços contratados pela autora; B) condenar a requerida a pagar à autora as seguintes quantias: 1) R$4.000,00 a título de danos morais e 2) R$2.000,00 à título de astreintes.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A parte autora buscou solução administrativa perante a ré, ora recorrente, ficando vários dias sem o serviço de internet e telefonia. Cuida-se de serviço essencial, de modo que a ré não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). Tal situação configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “Nesse sentido, no tocante ao pedido de indenização por danos morais, entendo que assiste razão à Autora, tendo em vista a falha constatada (demora no reparo do serviço), o que ensejou, além do evidente óbice ao livre gozo de serviço caro ao cotidiano, grave perda de tempo útil com numerosos protocolos de atendimento perante a Ré (inclusive perante a ANATEL), tudo a denotar claro dano à esfera extrapatrimonial da Requerente, merecendo por isso adequada reparação. “. Quanto aos valores exarados na condenação em multa e danos morais, estes encontram-se em patamar condizente com o caso concreto e em concordância com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade de forma que não merecem reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)